Tribunal: STF
Processo: RE 1430128
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O RE Nº 1.066.677-RG/MG, TEMA RG Nº 551. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DESVIRTUAMENTO - SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES - VERBAS DEVIDAS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 551, STF. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema nº 551): ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reitera das renovações e/ou prorrogações’.” (e-doc. 30, p. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 7º, incs. VIII e XVII, 37, inc. IX e § 2º, e 39, § 3º, da Constituição da República. 



    3. Sustenta que “o trabalhador não pode ser punido, e a decisão que nega o pagamento de 13° salário e férias para o trabalhador contratado temporariamente, na prática, é uma punição para o trabalhador.” (e-doc. 24, p. 9).



    4. Pede que se reconheça “o direito ao recebimento de 13º salário e férias pelo recorrente, quando trabalhou como contratada temporariamente pelo Município de Janaúba, ora recorrido.” (e-doc. 24, p. 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. 



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão prolatado em juízo de retratação:



    “No caso, quando do reexame da sentença, esta Turma Julgadora reconheceu o desvirtuamento na contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações. 



    (...)



    Pelo exposto, em juízo de retratação, em reexame necessário, reformo a sentença, declarando a nulidade da contratação e julgando improcedentes os pedidos iniciais, em atenção aos limites da causa de pedir. Prejudicados os recursos aviados. Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, observados os benefícios da justiça gratuita concedidos à requerente.” (e-doc. 30, p. 6-7).



    7. Da leitura do excerto citado, extrai-se que, mesmo reconhecendo o desvirtuamento na contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações, a Corte de origem não aplicou a ressalva constante do item II da tese formada no julgamento do RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, no sentido de que, nessa excepcional hipótese, o servidor faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 



    9. Peço vênias para reproduzir a ementa do paradigma julgado sob a sistemática da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.” 



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    10. Nesses moldes, consideradas as circunstâncias fáticas do caso, tais quais apreendidas pelo órgão de 2º grau, o aresto vergastado está em desarmonia com a jurisprudência do STF.



    11. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.”



    (RE nº 1.406.877-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INDEVIDAMENTE PRORROGADA DE FORMA SUCESSIVA. RECONHECIDO O DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. DECISÃO EMBARGADA DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, MANTIDA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL ANTERIORMENTE ESTABELECIDA.”



    (RE nº 1.383.922-AgR-ED/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.372.734-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 14/06/2022).



    12. A conclusão do Tribunal de origem que “reconheceu o desvirtuamento na contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações (...) declarando a nulidade da contratação e julgando improcedentes os pedidos iniciais [décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional]” (e-doc. 30, p. 6), está em desarmonia com o Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral.



    13. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, especificamente com o decidido no Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral, dou provimento ao recurso extraordinário (al. “b” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para julgar procedentes os pedidos constantes da petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbências.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator